Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FATO DO SERVIÇO: DANOS MORAIS DECORRENTES DE “NEGATIVAÇÃO” INDEVIDA POR INICIATIVA DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA QUE A NEOENERGIA S/A (SEQUER REGULARMENTE CITADA PARA INTEGRAR A LIDE) POSSA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POR ECONOMIA PROCESSUAL, PERMITIDO O ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PARA OS DEVIDOS FINS (CPC, ARTIGO 339 c/c LEI 9.099/95, Artigo 2o). RECURSO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA S.A contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (cumprimento de sentença 0714188-26.2021), prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo executado (ID 124732941), alegando, em síntese, que é pessoa jurídica distinta da empresa NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., a qual é responsável pela relação jurídica de direito material com a autora, e pleiteia, ao final, pela declaração de nulidade da citação e a extinção do feito sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade passiva. É o quanto basta relatar, DECIDO. A impugnação não merece prosperar, porquanto a NEONERGIA BRASÍLIA é uma empresa do grupo NEONERGIA, do qual começou a fazer parte em 21/04/2021, conforme informações retiradas do sitehttps://www.neoenergiabrasilia.com.br/sobre-nos/sobre/Paginas/default.aspx, e por isso possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Intime-se. Operada a preclusão, CONVERTO a penhora de ID 122756767 em pagamento, e determino a EXPEDIÇÃO de alvará de levantamento/TRANSFERÊNCIA do valor bloqueado em favor da parte autora, intimando-a para impressão (se o caso), bem como para dizer se dá quitação integral ao débito, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como reconhecimento do cumprimento da obrigação. Transcorrido in albis, arquivem-se com baixa na distribuição.
II. A agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade do bloqueio de ativos da empresa, uma vez que “a demanda prosseguiu à revelia da ré”, que sequer possuiria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Alega, ainda, a nulidade da citação, uma vez que não possuiria sede no endereço onde foi realizada a diligência, sendo que se trataria de empresar distintas (a NEOENERGIA S.A HOLDING e a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO S.A).
III. Postula a reforma da decisão originária [...] a fim de que (i) seja acolhida a impugnação à penhora com a decretação da nulidade dos atos processuais em razão da nulidade de citação, comprovada nos autos; e (ii) seja a ação originária ação extinta, sem julgamento de mérito, dada a evidente ilegitimidade passiva da NEOENERGIA S.A, pois não possui nenhuma relação de direito material com a Agravada, visto que não possui nenhuma participação nos fatos narrados na inicial [...].
IV. Merecem guarida as alegações da parte agravante.
V. De plano, estaria configurada a nulidade da citação, uma vez que a ora agravada, por ocasião do ajuizamento da demanda, ao qualificar como demandada a empresa ora agravante (NEOENERGIA S.A, domiciliada na Praia do Flamengo/RJ), indicou o endereço de empresa distinta (NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A – QN 406, conjunto E F, LOTE 01, Samambaia Sul - DF, 72318-560), local onde foi realizada a “citação”.
VI. O ato processual não teria alcançado a finalidade (a ora agravante não compareceu à sessão conciliatória e a sentença fundamentou-se nos efeitos da revelia), sendo que esse error in procedendo projetaria um vício transrecisório, cuja nulidade de natureza absoluta sui generis não poderia ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal (Precedente: TJDFT, 3a T. Recursal, acórdão 538.604, DJE 27.9.2011), uma vez que a parte demandada não foi regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, art. 238), da qual somente teria tido ciência após o bloqueio judicial de ativos, na fase de cumprimento de sentença.
VII. Nesse quadro, resultaria configurada a nulidade do processo a partir do ato citatório (inclusive) na fase de conhecimento.
VIII. Não fosse isso suficiente, no que tange à alegação de ilegitimidade passiva, trata-se de matéria de ordem pública, a ser conhecida a qualquer tempo egraudejurisdição, razão pela qual passa-se à apreciação da preliminar, ora acolhida em grau revisional.
IX. Efetivamente, a questão de fundo (danos morais decorrentes da defeituosa prestação de serviços – “negativação” indevida) gravitaria em torno da responsabilidade pelo fato do serviço (responsabilidade objetiva do fornecedor – CDC, art. 14).
X. E no caso ora em análise, é de se reconhecer a inexistência de vínculo direto entre a agravante NEOENERGIA S.A (“holding”) e a parte agravada (serviço prestado por empresa distinta, qual seja, a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, responsável pelo lançamento da restrição creditícia), o que redunda da ausência de pertinência subjetiva para que a ora agravante figure no polo passivo da ação reparatória.
XI. Nesse sentido (mutatis mutandis), transcreve-se o recente julgado da Egrégia 5a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEOENERGIA S.A. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. NENHUM PREJUÍZO À PARTE APELANTE. SENTENÇA QUE, MESMO IMPERFEITA, ATINGIU SUA FINALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE NEOENERGIA S/A E PARTICULAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De se ver que "para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade." (Acórdão 1257311, 00045213320118070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Na hipótese, embora a indevida exclusão da contestação de NEOENERGIA S/A, o certo é que disto não adveio efetivo prejuízo. 3. Ilegitimidade passiva, matéria de ordem pública, pode ser analisada em qualquer tempo. Não há qualquer vínculo direto entre NEOENERGIA S.A. e a usuária/consumidora/requerente, seja relação de prestação de serviço entre as partes, seja qualquer pertinência subjetiva relacionada ao presente feito, do que decorre dever ser reconhecida sua legitimidade passiva. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1439117; DJe 8/8/2022).
XII. Provido o agravo de instrumento interposto por NEONERGIA S.A. Reconhecida, em grau revisional, a ilegitimidade da agravante a figurar no polo passivo da demanda originária, a par da nulidade da sua citação. Processo extinto sem resolução do mérito (CPC, artigos 485, VI e 486). Indicada a empresa correta (NEOENERGIA BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO S.A), contra quem a demanda deveria sido direcionada e com o endereço correto (CPC, artigo 339), há de se permitir o aditamento à petição inicial para os devidos fins, por economia processual (Lei 9.099/95, artigo 2o). Devolvidos os autos à origem para os devidos fins. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.